Tribunal: TJPA
Processo: 0808100-80.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808100-80.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ANA CARLA BARROS DE SOUZA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA
.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS EDITAL Nº
01/2019-SEMAS.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA A
FUNÇÃO DE
TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
.

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.
AGRAVO INTERNO OPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR, PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui direito subjetivo à nomeação
contratação para a função
de
Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Ciências Biológicas,
para a qual fora aprovada por meio do PSS nº 01/2019 da SEMAS.

2-No caso em exame,
observa-se que o PSS

ofertou 03 vagas, no polo de Belém, para a função de
Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Ciências Biológicas, consoante depreende-se do anexo I do Edital (Id 2244129 - Pág. 15), tendo a

impetrante sido aprovada na
3ª (terceira) colocação

para a referida função e polo (Id
2244132 - Pág. 2)
, portanto, dentro do número de vagas ofertadas no certame
.

3-O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá decidir o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

4-Assim, em
conformidade ao posicionamento sedimentado pelos Tribunais Superiores, mostra-se legítimo o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de ser nomeada e contratada para o exercício da função na qual aprovada.

5-
SEGURANÇA CONCEDIDA
.
Prejudicado o Agravo Interno. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária –
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pela Exmo. Desa. DIracy Nunes Alves.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo nº
0808100-80.2019.8.14.0000-PJE
) impetrado por
ANA CARLA BARROS DE SOUZA
contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA SEMAS
.

Em suas razões (
Id
2244117
) a impetrante aduz que em
12.04.2019, a autoridade impetrada, publicou edital de nº 01/2019, referente ao Processo Seletivo SEMAS nº 01/2019-PSS, para o preenchimento de 58 (cinquenta e oito), vagas, tendo a impetrante participado e logrado êxito em todas as fases.

Afirma que a
pós passar por todas as fases do referido PSS, a impetrante fora classificada em 3º lugar na função de Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Ciências Biológicas, sendo que em 20.05.2019, a SEMAS publicou a lista dos candidatos classificados, dentre eles, estava o nome da impetrante, para a entrega dos documentos que ocorreu no dia 21 e 22 de maio de 2019.

Informa que no dia 23.05.2019, a SEMAS publicou edital de convocação para que os candidatos classificados e aprovados comparecessem no dia 28.05.2019, para a assinatura do contrato, porém, seu nome não estava na lista dos candidatos convocados para a assinatura do contrato, pelo que teria comparecido à sede da SEMAS e teria sido informada que não havia sido chamada pois uma funcionária estaria grávida e não poderia receber o distrato, sendo informada, em novo contato com o órgão, que posteriormente seria convocada.

Afirma que, como nunca teve acesso há nenhum documento, solicitou um encontro com a diretora de RH, que a recebeu no dia 02.07.2019 e
teria informado que a impetrante seria chamada quando acabasse a licença maternidade de servidora, sendo que, ainda teria sido informado à impetrante na mesma ocasião, que a Secretaria realizaria um novo PSS com vaga para Biólogo, o que a seu ver torna contraditório o relato anterior, já que a Secretaria estaria precisando de biólogo.

Assevera que em 10.07.2019, fora publicada no IOEPA a prorrogação do PSS Edital nº 01/2019-SEMAS, pelo período de 3 (três) meses, o que gerou mais uma vez a expectativa de contratação na impetrante. Contudo, informa que em 08.08.2019, através da Portaria no 1199, publicada no DOE no 33948, de 09.08.2019, a SEMAS lançou novo Edital de no 02/2019 com, com retificação em 26.08.2019, contendo o mesmo número de vagas para o cargo de biólogo que no edital anterior, pelo que entrou em contato com a SEMAS, obtendo a informação de que não iria ser chamada.

Alega que a SEMAS, ao publicar novo edital, demonstrou total desrespeito para com os candidatos que participaram do edital passado, e que
foram aprovados em todas as fases, porém não foram chamados, pelo que ingressara com o presente mandado de segurança.

Ao final requer medida liminar
para que seja efetivada sua contratação até a decisão final e, no mérito, que seja confirmada a liminar concedida, com a concessão da ordem e declaração do direito líquido e certo da impetrante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o pedido de liminar (Id
3553647), o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id 3672554) aduzindo a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação, além da inexistência do fumus boni iuris para a concessão da liminar, sustentando que os candidatos aprovados dentro do número de vagas não possuem direito à nomeação imediata, sendo o momento da nomeação discricionariedade administrativa, conforme assim já decidiu o STF em sede de repercussão geral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para cassar a liminar concedida.

O Estado do Pará apresentou, ainda, manifestação (Id 3672589) quanto ao mérito da ação aduzindo, em síntese, que o concurso público encontra-se dentro do prazo de validade pelo que inexistira direito líquido e certo da Impetrante à nomeação. Insurge-se contra o caráter satisfativo da medida liminar. Ao final requer a denegação da segurança pleiteada.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apresentou suas informações (Id 3723680) afirmando que o concurso público encontra-se dentro do prazo de validade pelo que inexistira direito líquido e certo da Impetrante à nomeação e aduzindo o caráter satisfativo da medida liminar, requerendo, ao final, seja denegada a segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui direito subjetivo à nomeação
contratação para a função
de
Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Ciências Biológicas,
para a qual fora aprovada por meio do PSS nº 01/2019 da SEMAS.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

No caso em exame,
observa-se que o
Processo Seletivo Simplificado nº 01/2019
– SEMAS, realizado pela Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Sustentabilidade
,
ofertou 3 vagas, no polo de Belém, para a função de
Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Ciências Biológicas, consoante depreende-se do anexo I do Edital (Id 2244129 - Pág. 15), tendo

a

impetrante sido aprovada na
3ª (terceira) colocação consoante documento de Id
2244132 - Pág. 2,
para a referida função e polo, portanto, dentro do número de vagas ofertadas no certame
.

Em relação à alegação de que
os candidatos aprovados dentro do número de vagas não possuem direito à nomeação imediata, sendo o momento da nomeação discricionariedade administrativa, impende registrar que passado o prazo de validade do certame, a expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá decidir o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

No mesmo sentido, colaciono precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o. DA LEI 12.016/2009. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a aprovação em concurso público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 3.10.2011; RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015).

2. Não se conhece da insurgência especial, quando a alegada violação do artigo 1o. da Lei 12.016/2009 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pela Súmula 7 desta Corte (AgRg no AREsp. 163.258/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.6.2012; AgRg no Ag 1.378.589/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO. 1. Inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público. Precedentes. 2. Contudo,
assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal, "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do concurso, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do concurso sem notícia de nomeação da recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior"
. 3.
O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame
. Precedentes. 4. No caso dos autos, o edital do concurso público ofereceu um total de "1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) cargos de técnico em enfermagem, e há prova pré-constituída de que a impetrante foi classificada em 375º lugar. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura da impetrante no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifos nossos).

Observa-se que o item
8.1 do Edital nº 01/2019-SEMAS, datado de 12.04.2019, de abertura do certame, estabelece que o Processo Seletivo Simplificado terá a validade de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Órgão, bem como, observa-se do edital, pelo que observa-se já expirado o prazo de validade do certame em questão.

Assim, deve ser reconhecido o direito líquido da candidata, haja vista a aprovação e classificação dentro do número de vagas previstas no edital.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. CANDIDATA APROVADA
DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O candidato aprovado
dentro
no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

2.
In casu
, a Impetrante amparou seu direito líquido e certo a nomeação em razão de ter sido aprovada em 8º (oitavo) lugar para o agente de disciplina escolar – zona urbana, no
concurso
público promovido pela Prefeitura Municipal de Tailândia (Edital n.º Edital nº 002/2016), o qual destinou 12(doze) vagas para o

cargo em que foi preterida.

3. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida. Decisão unânime. (TJ/PA, 0003493-63.2018.8.14.0074, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 21.02.2020) – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. M
ANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM
CONCURSO
PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO
DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE A LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A aprovação em
concurso
público
dentro
do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF
. 2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado
dentro
do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. Constam dos autos, que os impetrantes prestaram
Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC para o cargo de Agentes de Serviços Gerais, sendo o impetrante MARCIO DIAS SENHA aprovado na 519 ª colocação, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA LOBATO na 548ª, IVANELMA BRITO DOS SANTOS na 553ª colocação, REGIANE BRITO TEOFILO na 555ª colocação e ANDREA DE OLIVEIRA MORAES na 580ª colocação, figurando
dentro
do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 650 (seiscentos e cinquenta) vagas para o referido cargo, entretanto, até o momento da propositura da ação ainda não haviam sido nomeados. 4. Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação dos apelados no
concurso
em questão, comprovando terem sido aprovados na classificação que indicaram, isto é, dentro do número de vagas ofertadas. 5. Recursos de Apelação conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ/PA, 2019.01863366-22, 203.676, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-15) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATA
DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. ALÉM DE CONTRATACÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a aprovação de candidatos dentro do número de vagas previstas em edital. Configurado o direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo. 2. Em sede de Reexame Necessário pela manutenção da decisão a quo em todos os seus termos.

(...)
Denota-se dos autos que a impetrante foi aprovada em 292ª colocação no concurso público do Município de Oriximiná (Edital 001/2005) para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em que foram ofertadas 386 vagas
, conforme fls. 29, verso. (...) aduz a impetrante que até a data da propositura da inicial (01/12/2009),
a administração pública convocou somente os classificados até a 276ª colocação, e que há servidores temporários ocupando o cargo para o qual a mesma foi aprovada, conforme apresenta às fls. 35/42 dos autos
. (...) assim como, restou comprovado nos autos que a autoridade coatora não convocou a impetrante e estava contratando temporários para trabalhar nas mesmas atribuições do cargo o qual a mesma foi aprovada em verdadeira afronta aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/88. (...)
desta feita, conclui-se que o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau na sentença ora reexaminada, é irrepreensível, haja vista ter restado plenamente comprovado que a pretensão da ora impetrante encontra amparo legal.

(TJPA, 2016.03559337-03, 163.948, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-01, Publicado em 2016-09-02). (grifos nossos).

Assim, em
conformidade ao posicionamento sedimentado pelos Tribunais Superiores, mostra-se legítimo o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de ser nomeada e contratada para o exercício da função na qual aprovada, nos termos do edital.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURAN
Ç
A, confirmando a liminar deferida, para que se proceda
à
nomea
çã
o e contrata
çã
o da Impetrante, sob
pena de multa di
á
ria de R$ 1.000,00 (um mil reais), at
é
o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, conforme fundamenta
çã
o.

Agravo interno prejudicado, ante o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Sem condena
çã
o em honor
á
rios advocat
í
cios
à
luz das S
ú
mulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.

25
da Lei n
º
12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2021